Tribunal: STF
Processo: Rcl 46550
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por A3 Comércio de Doces e Transportes Ltda. - Epp, em 26.3.2021, contra a seguinte decisão proferida pela Quinta Vara do Trabalho de São José dos Campos na Reclamação Trabalhista n. 0010561-14.2015.5.15.0132, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021:
    “A respeito da temática sobre a correção monetária nos créditos trabalhistas, TR ou IPCA, o Pleno do STF assumiu a seguinte tese no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021/DF, por maioria, conforme a conclusão do voto condutor do Ministro Gilmar Mendes, de 18/12/2020: ‘Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes as ações diretas de inconstitucionalidade e as ações declaratórias de constitucionalidade, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. Nesse sentido, há de se considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’.
    Com efeito, definiu de forma vinculante que a atualização monetária (correção mais juros de mora), enquanto inexistente norma infraconstitucional específica sobre o tema, será feita nos moldes das condenações cíveis, IPCA na fase pré processual e, a partir da citação do réu, apenas a taxa SELIC, a qual abrange juros de mora. 
    Esse entendimento é plenamente aplicável às condenações contra a Fazenda Pública, pois o julgador não diferenciou e objetivou unificar a atualização monetária trabalhista. 
    Diante das peculiaridades da notificação ou citação do réu no processo trabalhista, a fase processual inicia-se com a distribuição da ação, que interrompe a prescrição e inicial a fase processual. Nessa linha, o art. 883 da CLT determina a incidência de juros de mora a partir do ajuizamento da ação. (...)
    Noto que o raciocínio realizado pelo excelso Ministro no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021/DF, afastando o IPCA mais juros de mora a partir da distribuição da ação, substituídos pela taxa SELIC, baseia-se na falta de previsão legal para a correção monetária, uma vez inviabilizada a TR prevista na legislação trabalhista. Também considerou que os juros de 1% ao mês previstos no § 1º do art. 39 da Lei n. 8.177/91 e também no art. 161 do CTN (aplicável subsidiariamente, art. 883, CLT) gerariam uma atualização distorcida do mercado e das realizadas em outras Justiças - muito embora, os juros de que trata o disposto no art. 406 do Código Civil utilizado no voto condutor sejam justamente os do art. 161 do CTN, de 1% ao mês! 
    Por isso a opção do julgador pela SELIC, apresentando exemplos com apurações de 60 meses, considerados os anos anteriores, nos quais essa taxa realizou uma atualização intermediária entre a TR e o IPCA mais juros de 1% ao mês. 
    Ocorre que a SELIC não corrige a inflação e, não bastasse, atualmente rende juro negativo, conforme reconheceu o Ministro Gilmar Mendes em outro trecho de seu voto: ‘Não podemos esquecer que, neste mês, o Banco Central reduziu a Selic para 2% ao ano, de sorte que o país passou a ter juro negativo de 0,71% (-0,71%)’.
    Ou seja, a taxa SELIC não é índice inflacionário, porquanto é utilizada como ferramenta política de controle da inflação. Não mede a perda do poder de compra no passado, corroído pelo aumento de preços, mas procura influenciar a economia no futuro. Situação diversa sucede com o índice IPCA, tanto que reconhecida a incidência deste na fase pré-processual, pelo próprio c. STF. 
    Sendo assim, nas dívidas trabalhistas recentes, após o ajuizamento da ação e citação do réu, poderá haver perda do valor para a inflação, face a inaptidão da SELIC para medir a variação de preços e a perda do poder de compra (STF, RE 870.947, rel. Min.Luiz Fux). Novamente estaremos diante da violação do direito da propriedade ou do crédito, da desproteção de um direito alimentar, além de um estímulo para a inadimplência do devedor trabalhista, em desprestígio à justiça. 
    Isso já ocorria com a antiga fórmula TR mais juros de 1% ao mês, situação motivadora de toda uma celeuma jurisprudencial, recaindo do multicitado julgamento de 18/12/2020. 
    Nota-se que o credor civilista dificilmente deixa de se proteger da inflação nos contratos que celebra, inclusive com a previsão de juros de mora elevados. A aplicação da taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos, atualmente a SELIC, é subsidiária, conforme decorre da parte final do art. 406 do Código Civil. Ainda assim, se os juros de mora pactuados não forem suficientes para cobrir o prejuízo, há a indenização que pode ser fixada pelo juiz – arts. 404, parágrafo único, Código Civil Brasileiro. 
    Mas, na relação de emprego, subordinada, quase impossível a fixação contratual de juros de mora. Ou seja, a aplicação da parte final do art. 406 seria a regra, gerando uma disrupção principiológica: o empregado tutelado constitucionalmente, art. 7º, não conseguiria restituir integralmente o valor da dívida inadimplida, de natureza alimentar, violando o princípio da restituição integral! 
    Demais disso, segundo o próprio art. 406 do Código Civil, ‘Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação de lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento dos impostos devidos à Fazenda Nacional’, os quais, segundo o CTN, art. 161, § 1º, serão de 1% ao mês. 
    Nesse sentido, o Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal: ‘Art. 406: a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 é a do art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, ou seja, um por cento ao mês. A utilização da taxa SELIC como índice de apuração dos juros legais não é juridicamente segura, porque impede o prévio conhecimento dos juros; não é operacional, porque seu uso será inviável sempre que se calcularem somente juros ou somente correção monetária; é incompatível com a regra do art. 591 do novo Código Civil, que permite apenas a capitalização anual dos juros, e pode ser incompatível com o art. 192, § 3º, da Constituição Federal, se resultarem juros reais superiores a doze por cento ao ano’. 
    Além disso, em fase processual, há evidente aproximação da CLT com o CTN, decorrente do art. 889, CLT, que manda aplicar, nas omissões, os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública Federal. 
    Afora isso, para ficar na Codificação civilista, os juros previstos para dívidas de condomínio, certamente de menor prestígio constitucional que as trabalhistas, é justamente de 1% ao ano, quando não houve previsão contratual, art. 1.336, § 1º. 
    Por conseguinte, a decisão do STF deverá ser cumprida em sua integralidade. 
    Entretanto, sempre que demonstrado em liquidação que a SELIC rendeu atualização inferior à inflação medida pelo IPCA-E mais 12% de juros, entre distribuição da reclamatória trabalhista e a data da liquidação do julgado, cabível uma indenização suplementar com esteio no art. 404, parágrafo único, Código Civil, c/c art. 8, § 1º, CLT, inclusive de ofício, para restabelecer o prejuízo do credor. 
    Pondere-se que não se trata de desobediência ou ativismo judicial, mas de preceito de equidade, ou melhor, de adequação do decidido pela Corte Máxima ao Processo Trabalhista, art. 489, § 3º, CPC, portanto, de aplicação da lei nos casos concretos. 
    Destarte, na liquidação de sentença deverá ser atualizada monetariamente a dívida até a data do ajuizamento da ação, pelo IPCA-E; a partir de então, pela Taxa Selic; de todo modo, sempre que esta render menos que o IPCA mais 12% de juros ao ano, devida essa diferença a título de indenização suplementar do parágrafo único do art. 404 do Código Civil, que deverá ser apurada separadamente. 
    DO EXPOSTO, conheço dos embargos opostos e, no mérito, concedo-lhes parcial provimento, na forma da fundamentação supra, para sanar a omissão apontada e determinar a aplicação do IPCA-E até o ajuizamento da ação e, após, da Selic. Devida, ainda, indenização suplementar” (fls. 2-6, e-doc. 12).
    2. A reclamante alega ter sido “condenada a pagar ao empregado indenização por danos morais e materiais sob a forma de pensão vitalícia” (fl. 2).
    Sustenta que, “em sede de Recurso Ordinário, houve alteração da sentença, mas mantida a forma de atualização preconizada” e “apresentados os cálculos de liquidação pelo empregado, isso ainda em 2020, os mesmos foram homologados por sentença proferida em 05/03/2021, apesar de impugnação formulada pela Reclamante, com base na nova diretriz de cálculos definida por esta Suprema Corte” (fl. 3).
    Assinala que este Supremo Tribunal teria assentado ser “inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária de débitos trabalhistas e de depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho”. Argumenta que, “por maioria de votos, os ministros decidiram que, até que o Poder Legislativo delibere sobre a questão, devem ser aplicados o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase pré-judicial, e, a partir da citação, a taxa Selic, índices de correção monetária vigentes para as condenações cíveis em geral” (fl. 6).
    Narra que “o Ministro Toffoli afirmou que, uma vez declarada a inconstitucionalidade da aplicação da TR para a correção monetária de débitos trabalhistas, por não refletir o poder aquisitivo da moeda, é necessário utilizar, na Justiça do Trabalho, o mesmo critério de juros e correção monetária aplicado nas condenações cíveis em geral” (fl. 7).
    Salienta que “a regra geral a ser observada é a do artigo 406 do Código Civil. Segundo o dispositivo, quando não forem convencionados, os juros moratórios serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Atualmente, essa taxa é a Selic” (fl. 7).
    Assevera ter a autoridade reclamada “inov[ado] ao fixar uma fórmula de, supostamente obedecendo a decisão do STF, determinar o pagamento ao autor da ação da diferença entre a forma de cálculo atual e a antiga sob a forma de indenização, burlando assim o julgado” (fl. 8).
    Requer medida liminar para “cassar a sentença homologatória de cálculos de liquidação proferida nos autos da reclamação trabalhista de n. 0010561-14.2015.5.15.0132, proferida pelo MM. juízo da 5ª Vara do Trabalho de São José dos Campos, da 15ª Região, que flagrantemente afrontou decisão do STF, e, subsidiariamente, pugna a autora que seja determinada a suspensão do julgamento do processo principal enquanto não julgada a presente reclamação” (fl. 12).
    No mérito, pede a procedência da reclamação para “casar a sentença proferida nos autos do processo n. 0010561-14.2015.5.15.0132 (…) que afrontou à decisão do STF nos autos da ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021” (fl. 12).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 
    4. O objeto desta reclamação é se saber se a Quinta Vara do Trabalho de São José dos Campos teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021 ao decidir sobre reconhecimento de atualização suplementar de débito trabalhista, se a incidência da Selic resultasse em atualização inferior à inflação medida pelo IPCA-E mais 12% de juros,. 
    5. Em 18.12.2020, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil). 
    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).
    6. Na espécie, a Quinta Vara do Trabalho de São José dos Campos concluiu que, “sempre que demonstrado em liquidação que a SELIC rendeu atualização inferior à inflação medida pelo IPCA-E mais 12% de juros, entre distribuição da reclamatória trabalhista e a data da liquidação do julgado, cabível uma indenização suplementar com esteio no art. 404, parágrafo único, Código Civil, c/c art. 8, § 1º, CLT, inclusive de ofício, para restabelecer o prejuízo do credor”.
    Embora afirme estar cumprindo integralmente as decisões emanadas deste Supremo Tribunal, verifica-se que a autoridade reclamada não observou o que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. A aplicação da nova norma de atualização dos créditos trabalhistas, que tem por base a incidência do IPCA-E na fase pré-processual e da taxa Selic após a citação, não contemplou indenizações complementares na forma estabelecida na decisão reclamada. 
    Como enfatizado pela reclamante, a autoridade reclamada “inov[ou] ao fixar uma fórmula de (...) determinar o pagamento (…) da diferença entre a forma de cálculo atual [Selic] e a antiga sob a forma de indenização [IPCA-E mais 12% de juros], burlando assim [o que decidido nas decisões apontadas como paradigmas]” (fl. 8). 
    A decisão proferida por este Supremo Tribunal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58, é taxativa no sentido de que “A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem”, e “os processos em curso (...) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF”.
    A forma de atualização estipulada na decisão reclamada, se admitida, conduziria à inefetividade do que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, pois restabeleceria, de modo oblíquo, a forma de cálculo antes empregada pela Justiça do Trabalho na atualização dos débitos trabalhistas (TR ou IPCA-E e juros de 12% ao ano). 
    Constata-se, portanto, o descumprimento das decisões invocadas como paradigmas de controle, em desrespeito à autoridade deste Supremo Tribunal. 
    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Quinta Vara do Trabalho de São José dos Campos na Reclamação Trabalhista n. 0010561-14.2015.5.15.0132 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora